Tribunal: TJPA
Processo: 0854044-75.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10324 - Militar
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0854044-75.2019.8.14.0301

APELANTE: AFONSO CARDIAS ALVES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. EX POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO À CORPORAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NOS TERMOS DO ART. 1º DECRETO Nº 20.910/32. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Narra o Embargante a ocorrência de contradição e omissão no julgado, que não concedeu provimento à Apelação cível, argumenta que o julgado não seguiu o entendimento da jurisprudência de casos semelhantes ao seu, não sendo levado em consideração a realidade ao qual estava inserido na época em que foi retirado da corporação. Requerendo a reforma da decisão.

2.

É pacifico o entendimento de que o prazo prescricional para propositura de Ação de Nulidade de Ato Administrativo com pedido de reintegração na corporação, é de 5 (cinco) anos, de acordo com o art. 1º do decreto nº 20.910/1932.

3.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL interposto por AFONSO CARDIAS ALVES, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, movido em face do ESTADO DO PARÁ, contra Acórdão (ID nº 5711160) proferido pela Primeira Turma de Direito Público, que apreciou Recurso de Apelação, negando-lhe provimento.

Em síntese, narra o Autor na Inicial que ingressou na polícia militar do Estado do Pará em 01.04.1990, sendo retirado de seu em cargo em 21.09.1995, alegou que sua retirada da corporação deu-se de forma ilegal, uma vez que, não formulou pedido para sair da corporação, alegou que não houve publicação de sua exoneração, afirmando abuso de poder e ilegalidade por parte da liderança, que por este motivo o Ato Administrativo possui nulidade. Assim, requereu a nulidade do Ato Administrativo e o reingresso na PM-PA.

Proferida sentença, o juízo de primeiro grau julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, em decorrência de prescrição nos termos do art. 487, II do CPC. (ID nº 3965734)

Inconformado, a parte interpôs Apelação Cível alegando afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa, afirmando que a decisão
a quo
não levou em consideração os precedentes jurisprudenciais de casos semelhantes ao seu, com fundamento nos art. 489, §1º, VI do CPC, descrevendo novamente todas as alegações trazidas na inicial. Requerendo a reforma da decisão de 1º grau. (ID nº 3965747)

Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, conhecendo do recurso de Apelação, negando-lhe provimento, mantendo a decisão do juízo de primeiro grau. (ID nº 5711160)

Contra este Acórdão, a parte opôs os presentes Embargos de Declaração, alega que há contradição e omissão no julgado, por não seguir o entendimento dos precedentes judiciais de casos idênticos ao seu, ocorrendo omissão em razão dos julgadores não analisarem a realidade ao qual o Embargante estava inserido na época de sua retirada da PM-PA. Requer a reforma da decisão em todos os seus termos. (ID nº 6010059)

Nas contrarrazões, a parte oposta alega que o Autor não possui razão, defendendo que a decisão é clara e coerente, sem possuir omissão e contradição para serem esclarecidas, possuindo objetivo de novo julgamento, matéria que não cabe em recurso de embargo de declaração. Requer o improvimento do presente recurso. (ID nº 6115944)

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte;

III.

Corrigir erro material.”

No presente caso, não merece acolhimento os presentes aclaratórios, pelos motivos que passo a expor.

O Embargante alega haver contradição e omissão no Acórdão (ID nº 5711160), afirmando que a decisão não se manifestou de forma adequada com os precedentes judiciais, sendo omissa em não levar em consideração a realidade fática a qual o Autor foi retirado de seu cargo. Requerendo o saneamento da omissão e contradição.

Nesse contexto, não há que se falar em contradição e omissão no julgado, pois é pacifico o entendimento de que a prescrição em Ações contra a Fazenda Pública é de 5 (cinco anos), conforme art. 1º do decreto nº 20.910/32:

“
Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Destarte, apesar de haver a alegação de nulidade do ato processual, o Autor não comprovou sua veracidade, não podendo ser determinado a ilegalidade do ato, mesmo que sua realidade fática seja verídica, não prospera em realidade processual, em respeito ao princípio da legalidade, fato devidamente analisado pela decisão embargada, conforme trecho:

“[...] Analisando os documentos apresentados, entendo que o
recorrente não conseguiu demonstrar que a sentença atacada merece reforma,
uma vez que, desde a inicial pontua a ocorrência de ilegalidades no ato de afastamento das corporações, porém, não conseguiu comprovar.
Ressalto que não existe um único documento ou qualquer outro elemento de prova para corroborar essas alegações de nulidade do ato, que muito embora possa ser verdade real, não é uma verdade processual
. [...]

Assim, não havendo provas de ilegalidade, deve prevalecer a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos
, por ser atributo dos atos administrativos.[...]”

Assim sendo, ressalto que os precedentes judiciais caracterizam-se como uma das fontes do direito, porém limitam-se a orientar o julgador em sua decisão, devendo ser analisados as particularidades de cada caso concreto, e apesar do recorrente ter exposto nos autos jurisprudências que versam sobre ato de nulidade, não há aplicabilidade ao caso ora em análise.

Ademais, já foi devidamente analisado no Acórdão embargado, que não há aplicabilidade da suspensão do prazo prescricional no presente caso, pois a questão pleiteada não limita-se somente a Ato nulo, mas também, ao pedido de reingresso na PM-PA, sendo pacifico o entendimento de que a prescrição de Ato de Nulidade com pedido de Reingresso na corporação é de 5 (anos) anos. Conforme entendimento desta Relatora:

APELAÇÃO CÍVEL. EX-POLICIAL MILITAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO AOS QUADROS DA CORPORAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO N° 20.910/1932. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É de 05 (cinco) anos o prazo prescricional para a propositura de ação declaratória de nulidade de ato jurídico que pretende a reintegração de policial militar.
Precedentes.

2. Hipótese em que decorreu o lapso temporal superior a 12 (doze) anos sem que o autor manejasse a ação objetivando a nulidade do ato que determinou seu afastamento da corporação da Polícia Militar do Estado do Pará, sendo patente a ocorrência da prescrição.

3. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO, da Comarca de Belém/PA. ACORDAMos Exmos. Desembargadores que integram a egrégia Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,Conhecer e Negar Provimento ao Recurso de Apelação,nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 29 de julho de 2020. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN RELATORA.

Pelo exposto, observa-se na realidade a
clara intenção de reapreciar a demanda
, pois diante da análise aos autos e especialmente a decisão embargada, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreada fundamenta expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença a orientação já firmada.

Impende destacar, em primeiro plano, que o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, o que, nas lições do eminente professor baiano FREDIE DIDIER JÚNIOR (
in
Curso de Direito Processual Civil, volume 3, 2007), significa que
“a lei limita o tipo de crítica que se possa fazer contra a decisão impugnada (...). É preciso encaixar a fundamentação do recurso em um dos tipos legais. O recurso não pode ser utilizado para veicular qualquer espécie de crítica à decisão recorrida”
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

É como voto.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/11/2021